Tribunal: TJSP
Processo: 1004504-44.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em 3o dedo da mão direita - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em 3o dedo da mão direita - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Ônus de sucumbência carreados à autora - Isenção dos segurados ao pagamento das referidas verbas - Inteligência do art. 129, p. único, da Lei no 8.213/91 - Improcedência mantida.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.